Tribunal: TJBA
Processo: 8049887-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049887-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO GERALDO CONCEICAO BRAGA registrado(a) civilmente como ANTONIO GERALDO CONCEICAO BRAGA e outros (3) Advogado(s): JESSICA ASSUNCAO CUNHA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E PLANILHA DE DÉBITOS. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL COMPROVADOS. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada (CPC, art. 489, §1º, IV), sendo a jurisprudência pacífica nesse sentido. 4. O acórdão embargado foi claro ao rejeitar preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que, como o conjunto documental disponível nos autos era suficiente à formação do convencimento judicial, mostrava-se legítimo o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC. 5. A decisão colegiada pontuou expressamente que a cédula de crédito bancária e a planilha de cálculo do saldo devedor consistem em documentação idônea hábil a comprovar o fato constitutivo do direito autoral, reputando satisfeito o ônus do art. 373, I, CPC. 6. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada nenhuma hipótese de embargabilidade do art. 1.022 do CPC. 7. O mero inconformismo do embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos, via inadequada para rediscutir matérias de mérito. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049887-90.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE ANTONIO GERALDO CONCEICAO BRAGA registrado(a) civilmente como ANTONIO GERALDO CONCEICAO BRAGA e outros (3) e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.